Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-64.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-64.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON COSTA DOS REIS - CPF: 786.710.941-20 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), IZABELLA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.229.175-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. USO EFETIVO DO CARTÃO. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO INDEVIDA INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
E.C.R
.
contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica, conversão contratual, repetição em dobro e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação e da relação jurídica estabelecida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado eletronicamente é válido diante da alegação de ausência de consentimento e informações claras; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviço que justifique indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, informação e transparência, conforme Súmula 297 do STJ.

O contrato apresentado foi firmado por meio eletrônico, com autenticação digital via
hash
, IP, data, hora e geolocalização, acompanhado de documentos pessoais, comprovante de depósito e faturas de uso do cartão, comprovando sua validade jurídica e regularidade formal.

A alegação de vício de consentimento não prospera diante da utilização efetiva do cartão de crédito consignado pelo consumidor, o que demonstra ciência inequívoca sobre a natureza do produto contratado.

Não se verifica falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, tampouco ausência de informação, sendo inviável a conversão do contrato para empréstimo consignado ou a limitação de encargos.

Ausente qualquer prática ilícita ou conduta abusiva, não há falar em danos morais ou repetição de valores, seja simples ou em dobro, por inexistência de ato ilícito, dano ou nexo causal.

A jurisprudência do
TJMT
reconhece a validade de contratações eletrônicas com suporte tecnológico adequado, sendo legítima a cobrança decorrente do uso do cartão, afastando-se a tese de relação jurídica inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado firmada por meio eletrônico com autenticação por
hash
, IP e geolocalização, desde que acompanhada de documentação e uso efetivo do serviço.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta quando demonstrado o uso consciente do cartão de crédito consignado pelo consumidor.

A ausência de falha na prestação de serviço e a inexistência de vício de consentimento afastam o dever de indenizar por danos morais e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297;
TJMT
, Apelação Cível nº 1001353-10.2021.8.11.0012, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.06.2025;
TJ-SC
, APL nº 0302768-27.2018.8.24.0040, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON COSTA DOS REIS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
,

da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e/ou Conversão de Contrato
ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A.

Contra a sentença se insurge a parte autora, reiterando a alegação de ausência de assinatura da parte consumidora e inexistência de provas que comprovem a relação contratual entre as partes. Com essas considerações, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a inexistência da relação jurídica entre as partes, em virtude da ausência de contrato, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Subsidiariamente, requer a conversão da modalidade para empréstimo consignado,
com recálculo do débito pelas taxas médias do BACEN vigentes à época da contratação, amortização adequada, limitação de encargos e abatimento integral de todos os valores já descontados
.

Contrarrazões em ID
319442379
, oportunidade em que a instituição financeira impugna a concessão de justiça gratuita.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita ao Autor/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...)
TJ-SC
- APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo
, de modo que
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON COSTA DOS REIS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
,

da
3ª
Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e/ou Conversão de Contrato

ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora contratou um cartão de crédito consignado quando, na verdade, imaginava ter contratado um empréstimo consignado comum. Afirma que não foi
informada dos termos da contratação e que já foi descontado de seu benefício mais do que o dobro do valor originalmente emprestado.

Discorre, ainda, sobre a onerosidade excessiva e da falha no dever de prestar informações, posto que a instituição financeira supostamente teria omitido informações básicas na fase da contratação, induzindo o consumidor a pensar estar contratando empréstimo consignado comum.

Diante do exposto, requer a procedência dos pedidos iniciais a fim de que seja declarada a inexistência do negócio jurídico ou, subsidiariamente, a conversão para empréstimo consignado. Pleiteia, ainda, a restituição em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Na contestação, a instituição financeira pugnou pela improcedência da ação, sustentando a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito. A fim de embasar suas alegações, coligiu aos autos termo de autorização de saque e contrato assinado mediante autentificação eletrônica, com
hash
, data e hora, localização e IP (
IDs

319442362
e
319442359
), bem como comprovante de transferência bancária (ID
319442360
) e faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito (ID
319442361
).

Na impugnação à contestação, a parte autora passou a defender a ocorrência de
possível
inexistência da relação jurídica
, uma vez que o contrato supostamente não teria sido assinado pelo consumidor, reiterando as alegações de ausência de informações claras acerca da modalidade contratada.

O MM. Juiz de Direito
Alexandre Delicado
Pampado
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
A controvérsia restringe-se à validade da contratação de empréstimo na forma em que foi
pactuada e assinada, a qual ensejou descontos no benefício previdenciário do requerente.

Da análise dos documentos apresentados, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais, cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado inclusive com saques e compras realizadas pelo autor, comprovante de deposito na conta do autor quanto ao valor contratado, o que demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ademais, com relação à argumentação da parte requerente no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

No mesmo sentido é o entendimento do
TJMT
:

[...]

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado.

Saliento, ainda, a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo pessoal consignado, pois restou comprovada a anuência expressa do requerente ao firmar o contrato de cartão consignado, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido, não havendo embasamento para tal suspensão e/ou exclusão.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não tem cabimento tal pretensão, considerando que a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito não se sustenta, diante da avença comprovada e a disponibilização para uso do cartão de crédito pela parte autora na sua forma genuína.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Ante o exposto, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3º (id. Num. 186031681 - Pág. 3).
”

Contra a sentença se insurge a parte autora, reiterando a alegação de ausência de assinatura da parte consumidora e inexistência de provas que comprovem a relação contratual entre as partes. Com essas considerações, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a inexistência da relação jurídica entre as partes, em virtude da ausência de contrato, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação por danos morais
no importe de R$ 20.000,00
.

Subsidiariamente, requer a conversão da modalidade para empréstimo consignado,
com recálculo do débito pelas taxas médias do BACEN vigentes à época da contratação, amortização adequada,
limitação de encargos e abatimento integral de todos os valores já descontados
.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

No caso concreto, verifica-se que
a instituição financeira infirmou satisfatoriamente os fatos alegados pela parte autora na petição inicial
. Isso porque, em que pese o consumidor insista que foi induzido a contratar modalidade diversa da pretendida, todos os termos do contrato de adesão acostado nos autos demonstram que se trata de um cartão de crédito consignado, não ocorrendo, portanto, falha no dever de prestar informações.

Ademais, a alegação de desconhecimento acerca da modalidade contratada não se sustenta diante da efetiva utilização do cartão consignado pela parte autora, inclusive para saques e compras diversas, o que
evidencia
, de forma inequívoca, a ciência e a aceitação das características do negócio celebrado, sendo precisamente o uso do cartão o traço distintivo que o diferencia das demais espécies de crédito consignado.

Nessa perspectiva, não é juridicamente admissível invocar vício de consentimento após o exercício voluntário das
funcionalidades do contrato, com plena fruição dos recursos disponibilizados.

Por conseguinte, a contratação se mostra válida e eficaz em todos os seus aspectos, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que comprometa a sua higidez jurídica.

No que concerne à
suposta inexistência de assinatura da parte autora
,
é imperativo registrar que
, em
tempos de ampla digitalização das relações jurídicas, mostra-se plenamente válida a celebração de contratos por meios eletrônicos, sendo desnecessária a assinatura física, desde que presentes elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade do documento.

No caso concreto, o contrato foi firmado mediante assinatura digital autenticada por
hash
, geolocalização, IP, data e hora, além de ter sido acompanhado de documentos de identificação e comprovantes bancários. Há, ainda, faturas com registros de saques e compras realizadas com o cartão, bem como o comprovante de depósito do valor contratado diretamente na conta da parte autora. Tais elementos consubstanciam a existência de uma contratação legítima, regular e válida, afastando qualquer alegação genérica de vício de consentimento ou ausência de informação.

A jurisprudência confirma essa
interpretação
, reconhecendo a validade de contratos digitais instruídos com mecanismos de segurança tecnológica, como no seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADOPOR MEIOELETRÔNICO. VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. Os documentos juntados comprovam a efetiva contratação do serviço por meioeletrônicocomassinaturadigital,IPde origem e
hash
criptográfica, além da coincidência dos dados pessoais e da demonstração dos depósitos bancários
efetuados em favor da autora.

4. A contrataçãodigital, nos moldes da Instrução Normativa INSS nº 100/2019, é suficiente para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre as partes, não havendo indícios de vício de consentimento ou fraude.

5. Não configurada falha na prestação de serviço, tampouco dano moral indenizável, uma vez comprovada a regularidade do contrato e a liberação dos valores
.
”
(
TJ-MT
1001353-10.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no
DJE
16/06/2025)

Por fim, não há falar em restituição de valores
,
seja simples ou em dobro
,

nem
em reparação por danos morais, na medida em que não restou demonstrada a inexistência do negócio jurídico, tampouco qualquer vício de consentimento ou prática ilícita por parte da instituição financeira. Ausente o fato gerador do dever de indenizar, inviável a pretensão de reparação civil ou repetição de indébito, sob qualquer de suas modalidades.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025